Tribunal: TJMT
Processo: 1011541-69.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011541-69.2019.8.11.0000.
RECORRENTE: CARLOS EUGÊNIO PRATI.
RECORRIDO: VENILDO TRENTIN.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso especial interposto por CARLOS EUGÊNIO PRATI, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 19075486-TJ):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CASOS EXCEPCIONAIS – REJEIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A exceção de pré-executividade, por ser defesa excepcional, não tem o condão de substituir os embargos ou a impugnação, constituindo a exceção instrumento para que o executado suscite questões de ordem pública.
As razões recursais apresentadas pela agravante não amparam a sua pretensão de obter a reforma do decisum, pois, embora admitida pela doutrina e jurisprudência, a Exceção de Pré-Executividade só se justifica em casos excepcionais em que o título executivo seja flagrantemente nulo/inexistente ou quando faltar qualquer das condições da ação ou pressupostos processual”. ((N.U. 1011541-69.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/10/2019).
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 26325488-TJ).
A parte Recorrente alega violação ao artigo 585, II, do CPC/73, uma vez que é cabível a interposição de exceção de pré-executividade para combater ação executiva por nulidade do título por ausência de assinaturas de duas testemunhas.
Recurso tempestivo (id. 31359468-TJ).
Sem contrarrazões (id. 34756989-TJ).
É o relatório. Decido.
Da aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Ao apontar violação ao artigo 585, II, do CPC/73, o Recorrente alega ser cabível a interposição de exceção de pré-executividade para combater ação executiva por nulidade do título por ausência de assinaturas de duas testemunhas.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII